Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DECRETOS No 42.896/2022 E No 43.138/2022. IMPLEMENTAÇÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DO DECRETO. PEDIDO EXTRAPOLA OS CONTORNOS DA COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reajuste do valor pago a título de indenização de transporte conforme Decreto no 42.896, de 05 de janeiro de 2022 e no Decreto no 43.138, de 24 de março de 202242.896/2022.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 38305096).
3. Na sentença a quo consta o seguinte dispositivo: "Diante do exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) DETERMINAR que o requerido implemente no contracheque da parte autora o pagamento referente à indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); e 2) CONDENAR o requerido ao pagamento do retroativo no importe de R$ 24.360,00 (vinte e quatro mil trezentos e sessenta reais), referente aos valores devidos desde outubro de 2014 até julho de 2019, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida verba no contracheque da parte autora."
4. Não assiste razão à agravante. Apesar de constar na inicial dos autos originários o pedido de declaração do direito à indenização de transporte, tal pedido foi limitado à quantia de R$ 420,00 nos termos do decreto no 2.077/2005. Por conseguinte, a sentença, que transitou em julgado, foi PROCEDENTE e determinou o pagamento da quantia fixa de R$ 420,00 mensais a título de indenização de transporte, além do pagamento dos valores retroativos.
5. O direito ao reajuste ora vindicado depende da análise da permanência da recorrente no exercício de serviço externo, já que tal delimitação não restou consignada na sentença. Além disso, o decreto no 43.138/2022 condicionou a indenização de transporte à demonstração do efetivo exercício de serviço externo em veículo próprio do servidor de pelo menos dez dias no mês. A integralidade da percepção à indenização depende de demonstração do efetivo exercício de atividade externa, ou seja, não pode ser implementado no contracheque automaticamente como pretende a recorrente.
6. Dessa forma, o pedido da autora de implementação dos reajustes da indenização de transporte previstos pelos decretos no 42896/2022 e 43.138/2022 extrapolam os contornos da sentença transitada em julgado.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95